Tribunal: TJBA
Processo: 8004416-47.2019.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8004416-47.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
ENIO ZAHA, GERSON STOCCO DE SIQUEIRA registrado(a) civilmente como GERSON STOCCO DE SIQUEIRA, JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE, LEANDRO DAUMAS PASSOS registrado(a) civilmente como LEANDRO DAUMAS PASSOS, VINICIUS MACHADO MARQUES

PJ05

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS (ITIV). REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO NO PRÓPRIO IMÓVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. DEVER DE REEMBOLSO DAS DESPESAS ANTECIPADAS PELA FAZENDA PÚBLICA VENCIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de empresa proprietária de imóvel para restituição de ITIV, mas isentou o Município de Feira de Santana do pagamento das custas processuais. O tributo foi exigido em 2015 em decorrência da mera averbação de construção em terreno já tributado em 2005. Discute-se, em sede revisional, a legalidade da incidência tributária e a obrigação do ente público de ressarcir as despesas processuais antecipadas pela parte vencedora.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se a averbação de benfeitorias ou construções realizadas pelo proprietário em seu próprio imóvel configura fato gerador de ITIV, apto a ensejar nova cobrança do imposto.

III. Razões de decidir

3. O fato gerador do ITIV é a transmissão onerosa da propriedade imobiliária ou de direitos reais a ela relativos, o que exige a transferência de domínio entre sujeitos distintos (Art. 35 do CTN).

4. A construção por acessão física, realizada por quem já detém a propriedade plena do terreno, não caracteriza novo ato translativo. Trata-se de mera valorização do patrimônio existente, sem circulação jurídica do bem, sendo incabível a incidência do imposto (Súmula 470 do STF).

5. Constatado o pagamento indevido por ausência de hipótese de incidência tributária, assiste ao contribuinte o direito à repetição integral do indébito (Art. 165, I, do CTN).

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença reformada parcialmente em reexame necessário.

Tese de julgamento:

"1. A averbação de construção ou benfeitorias em imóvel próprio não constitui fato gerador de ITIV, por inexistir transmissão de propriedade ou de direitos reais. 2. A isenção legal de custas da Fazenda Pública não afasta o dever de ressarcir as despesas processuais antecipadas pela parte vencedora. 3. É devida a restituição de valores pagos a título de ITIV quando a exigência fiscal carecer de fundamento legal e fático, observando-se a taxa SELIC como índice único de atualização."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária sob nº
8004416-47.2019.8.05.0080
, remetidos pela
1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana/Ba
, figurando como interessados
TECMAR TRANSPORTES LTDA
e
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça